Tribunal: TJDFT
Processo: 0735394-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA MATRÍCULA ESCOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. Não cabe agravo da decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça (art. 100 do CPC). Deveras, cabe agravo contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC), não estando incluído nesse rol a hipótese de deferimento do benefício, porque, para isso, a via adequada é a impugnação, a ser manejada diretamente no juízo onde fora deferido o pedido, não cabendo recurso desde logo, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

2. No caso, o agravante insurge-se da tutela de urgência deferida, conferindo à agravada o suprimento do consentimento paterno para matrícula escolar do filho, cuja guarda é compartilhada com lar de referência o materno, conforme acordo judicial.

2.1. Diante da falta de entendimento entre os pais sobre a mudança de escola do menor, a solução deve guiar-se pelo princípio do melhor interesse da criança. A definição de um lar de referência atrai a fixação do lugar das atividades da criança o mais próximo possível de sua residência habitual, a fim de não prejudicar o infante com os constantes deslocamentos de longas distâncias para frequentar a escola, por exemplo. Daí, escorreita a decisão combatida ao autorizar a matrícula do menor em escola próxima de sua residência, a qual, inclusive pode atender às necessidades especiais da criança diagnosticada com TEA (transtorno do aspecto autista).

3. Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.